Tribunal: STF
Processo: AP 2068
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCIA MARIA DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória da ré MARCIA MARIA DA SILVA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.2437 da PET10820):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 5/12/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário Camboriú/SC comunicou o descumprimento das condições impostas à ré MARCIA MARIA DA SILVA, noticiando violação no monitoramento eletrônico em razão do fim de bateria da tornozeleira eletrônica (eDoc. 173).



    Em 21/1/2025, a Defesa de MARCIA MARIA DA SILVA apresentou justificativa, quanto a descumprimento da violação do monitoramento eletrônico, salientando que “a Requerente, que estava dormindo quando acabou a bateria e não percebeu seu fim, mas assim que ouviu o alarme, acordou e carregou. Ainda, o GPS confirma que estava em casa. A Requerente pegou no sono foram devido ao fato de estar cuidando de seu neto de apenas um ano de idade, o qual tem dificuldades para dormir e fez com que a mesma esquecesse de carregar o dispositivo. Não bastasse isso, a Requerente foi diagnosticada com depressão e vem tomando medicamentos os quais possuem efeitos colaterais, dentre eles tontura, sonolência, dor de cabeça, entre outros”.



    E, ao final, informou “a violação foi devidamente justificada, devendo ser mantida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pois vem cumprindo as imposições de forma hígida”(eDoc.184).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado, MÁRCIA MARIA DA SILVA desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico por descarregamento da bateria do dispositivo, ocorrência notificada em 10/11/2024 (eDoc.173).



     Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta e a própria Ré reconhece que dormiu, em razão de cansaço e problemas de saúde, conforme já havia corroborado (eDoc. 61, fls.10-11), e não percebeu o fim da bateria da tornozeleira eletrônica. No entanto, observo que o descumprimento foi momentâneo, com o término da bateria de 9h32min41s às 9h53min38s, com duração de cerca de vinte minutos, ao passo que MÁRCIA MARIA DA SILVA permanece cumprindo as demais medidas cautelares (eDoc.173, fls.5/7)



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se 1ª Vara Criminal da Comarca de Balneário de Camboriú/SC, com cópia da presente decisão 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente